Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre as preliminares ventiladas pelo Ministério Público. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-